Tribunal: TJDFT
Processo: 0005886-91.2017.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes e pela escalada. Autoria e materialidade presentes. Prova idônea. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Pretensão de absolvição e de afastamento das qualificadoras. Improcedência. Dosimetria. Fração da tentativa mantida (1/2). Privilégio do art. 155, § 2o, do CP. Requisitos presentes. Pena de reclusão substituída por detenção. Recurso conhecido e parcialmente provido.